Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS RECIPROCAMENTE ÀS PARTES. COMPENSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PARÂMETRO A SER OBSERVADO. CRÉDITO REMANESCENTE APÓS A COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR EXEQUENDO. APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM A COMPENSAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA A UMA PARTE, IGNORADA A OBRIGAÇÃO IMPOSTA À OUTRA, COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO TRADUZIDO NO EXCESSO RECONHECIDO (CPC, art. 85, § 2o). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Impostas obrigações recíprocas às partes, implicando a necessidade de compensação no momento da deflagração da fase executiva, pois inviável que uma parte reclame o que lhe fora assegurado sem decotar o que deve realizar, e fixada a verba honorária de sucumbência de forma rateada com base de cálculo fixado no valor da condenação, da equação que deve modular o montante exequendo é que se extrai a base de incidência do percentual firmado à guisa de honorários advocatícios.
2. Conquanto da equação que deve nortear a execução derive que, devendo guardar conformidade com o montante passível de ser executado após a compensação dos créditos e débitos reconhecidos e outorgados às partes, o débito exequendo é o que resulta da operação, se a condenação imposta à parte alcança tão somente e exclusivamente o que deverá verter em favor da parte contrária, decotada a indenização que lhe fora assegurada, pautando a execução passível de lhe ser endereçada, a verba honorária sucumbencial, fixada em percentual incidente sobre o valor da condenação e rateada entre os litigantes, deve ter como base de cálculo o valor passível de ser exigido por expressar, efetivado o balanço das obrigações, a condenação que lhe fora imposta, sob pena, inclusive, de se criar duas bases de cálculo da verba.
3. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
4. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido com a mensuração da obrigação no parâmetro defendido pela impugnante enseja que, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, § 2o).
5. Agravo conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. Unânime.